Tribunal: TJSP
Processo: 0032305-48.2010.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão, contradição e obscuridade inexistentes – Pretendido reexame da causa – Inadmissibilidade – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0032305-48.2010.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante AJC VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, é embargado JOAO MANOEL
FAUSTINO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0032305-48.2010.8.26.0564/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração:
0032305-48.2010.8.26.0564/50000
Embargante: AJC Veículos e Serviços Ltda
Embargado : João Manoel Faustino da Costa
Voto 15942-EDJV
EMENTA
Embargos de declaração
Acórdão
Omissão, contradição e
obscuridade inexistentes
Pretendido reexame da causa

Inadmissibilidade Rejeição.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento à apelação
interposta pela embargante.
A embargante sustenta que o acórdão se
ressente de vícios, havendo omissão relevante e
risco de erro na apuração de haveres em razão de
fato superveniente ao acórdão. Anuncia que recebeu
notificação da Superintendência da Receita Federal
do Brasil da 8a Região Fiscal, no dia 11 de novembro
de 2019, ou seja, após interposição do recurso de
apelação, para pagamento dos débitos de COFINS e PIS
decorrentes
da
compensação
de
débitos
das
contribuições do período de 2005 e 2006 (não
considerados prescritos pela Receita Federal) e que
não foram considerados pelo acórdão, mas devem
constar
expressamente
como
dívida
passível
de
consideração por ocasião da fase de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0032305-48.2010.8.26.0564/50000 -Voto no
3
sentença na apuração de haveres do autor. Frisa que
as cartas de cobrança, que tinham vencimento em 29
de novembro de 2019, apontam o valor total do débito
de R$ 7.103.868,05 (sete milhões, cento e três mil,
oitocentos e sessenta e oito reais e cinco
centavos), o qual deve constar expressamente do
título executivo a fim de evitar “negativa de
inclusão
por
considerar

que
o
débito
estaria
prescrito

ou
caduco ”. Pede sejam conhecidos e
providos os embargos de declaração “para o fim de
integrar o v. acórdão embargado,
com a ressalva de
que na fase de cumprimento
de sentença,
a embargante

possa deduzir os débitos efetivamente
cobrados pela
receita
federal
em
questão
(não
considerados

prescritos

ou
caducos),

evitando-se

omissões
e
obscuridades

em
prejuízo
da
embargante

e
enriquecimento
indevido do autor ” (fls. 2291/2293).
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas.
No aresto, foi destacada a possibilidade de
consideração de débitos relacionados a demandas
judiciais de cunho tributário até trânsito em
julgado da sentença, tendo em vista a possibilidade
de que seja considerado fato novo em futura
liquidação de sentença. A matéria suscitada, então,
deve ser arguida quando da liquidação, tal como o
expressamente especificado.
Repete-se que:
“A
empresa
Crowe
Horwath
RCS,
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0032305-48.2010.8.26.0564/50000 -Voto no
4
realizar o relatório de “due diligence” da
empresa ré, apurou, em resultado apresentado em
12
de
fevereiro
de
2010,
contingências trabalhistas, previdenciárias e tributárias. Ditas contingências decorrem de possíveis
irregularidades detectadas pela auditoria, mas
que, em sua maioria, dependem de serem constadas
pela fiscalização oficial (fls. 249/334). A
perícia judicial, então, deixou de considerar
valores provisionados, explicando que não foram
apresentados autos de infração pelos órgãos
competentes, enfatizando que os fatos ocorreram
há vários anos. O valor das contingências
tributárias estimadas pela empresa de auditoria
foi de R$ 33.154.352,00 (trinta e três milhões,
cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e
cinquenta e dois reais). A perícia ajustou o
montante para R$ 7.965.485,34 (sete milhões,
novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos
e oitenta e cinco reais e trinta e quatro
centavos). Foi enfatizado, pela perícia, que:
“para efeito da apuração do valor da empresa
requerida, com base no método do fluxo de caixa
descontado, considerando que as possíveis contingencias tributárias levantadas pela
auditoria ocorreram a mais de 5 (cinco) anos,
esses
valores
provisionados
não
serão
considerados para efeito de avaliação, exceto em
relação aos valores que constam do AIIM e do
Cadastro de Contribuições suspensas” (sic)(fls.
1018).
Em resposta a quesitos suplementares, a
perícia esclareceu que: “tanto as contingências
trabalhistas, quanto as tributárias dependiam de
autuação fiscal (conforme inclusive citou a
empresa de Auditoria), e como não houve autuação
fiscal, bem como decorreu no mínimo 12 anos e
ano máximo 8 anos da contingência estimada pela
Auditoria,
considerando
que
o
período
de
prescrição é de 5 anos para autuação pelas
autoridades fiscais, a conclusão lógica é de que
está prescrita a contingência estimada pela
Auditoria”. Destacou, também, que: “caso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0032305-48.2010.8.26.0564/50000 -Voto no
5
empresa requerida comprove que ocorreu autuação,
dentro do período em que o Requerente fazia
parte da sociedade, ele responde por elas” (fls.
2029).
Ainda que não se possa verificar, aqui,
a decorrência de prazo decadencial ou prescrição
para a cobrança de créditos tributários, certo é
que não foi demonstrada efetiva cobrança dos
aludidos créditos, o que respalda o conteúdo do
laudo pericial impugnado.
De toda maneira, a sentença recorrida
ressalvou a possibilidade de consideração de
débitos relacionados a demandas judiciais de
cunho tributário até trânsito em julgado da
sentença. Salienta-se, nesse ponto, que não há
que se cogitar de condicionalidade da sentença,
mas
de
mera
possibilidade
de
que
seja
considerado fato novo em futura liquidação de
sentença, como autoriza o artigo 509, inciso II
do CPC de 2015. Não há, enfim, invalidade alguma
a ser declarada na sentença”.
A
embargante,
portanto,
de
maneira
imprópria, veicula seu inconformismo e propõe uma
reapreciação da causa, o que não condiz com a função
legal destes embargos, nada havendo para ser alterado.
Não há, considerado o disposto no artigo
1.022 do CPC de 2015, vício para ser remediado, eis
que a possibilidade de advento do fato superveniente
anunciado já foi prevista no julgado prolatado.
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator